Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601448-61.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
Órgão julgador: RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0601448-61.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601448-61.2020.6.16.0144
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601448-61.2020.6.16.0144,
que julgou improcedente a presente representação, nos termos do art. 44 da Resolução do TSE nº
23.608/19 c/c art. 22, I, "c", da LC nº 64/90 c/c art. 485, I, c/c art. 337, IV estes últimos do Código de
Processo Civil. (Representação Eleitoral com pedido de liminar, por conduta vedada, ajuizada pela
Coligação Saúde, Trabalho e Fé em face de Gilsemar Pereira, com fulcro no artigo 73, II e III da Lei
nº 9504/97 e Resolução 20.988/02, art. 36, II e III, alegando, em síntese, que no dia 15/10/2020, em
horário de expediente na Prefeitura Municipal, o representado postou um vídeo, em sua página
pessoal do Facebook, com o intuito de denegrir a imagem e a honra do candidato a Prefeito de
Fazenda Rio Grande/PR, Dr. Nassib. Transcrição das postagens: "Colecionador de Gafes; Não vote
em candidato mentiroso - Depois de 1º de abril do outubro rosa. Depois de 2/3 de 13 ser 8. Agora
pesquisa alcança os inacreditáveis 100,1% de entrevistados - # Do outro lado é desespero").RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
GILSEMAR PEREIRA (RECORRIDO)
ISIS SABINO SCOLARI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
616
29/04/2021 20:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.585
RECURSO ELEITORAL 0601448-61.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0097138
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES
- OAB/PR0022382
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES
RECORRIDO: GILSEMAR PEREIRA
- OAB/PR0089093
ADVOGADO: ISIS SABINO SCOLARI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO.
COMPARTILHAMENTO DE UM VÍDEO
COM PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.
1."O mero engajamento eleitoral de
servidor público, fora do exercício das
atribuições do cargo, não caracteriza a
prática de conduta vedada." [TSE, AgRg
no AI nº 12622/PR, rel. min. Luís Roberto
Barroso, DJE 16/08/2019]
2. Hipótese em que servidor municipal
comissionado compartilhou um único
vídeo no seu perfil de Facebook, não se
tendo a certeza sequer se o fez durante o
horário de expediente ou no intervalo
para o almoço, nem se para a postagem
utilizou-se de equipamento pertencente
ao município ou próprio, face à indigência
probatória observada.
3. Conduta vedada não configurada.
Num. 32441616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

4. Recurso eleitoral conhecido e não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Saúde, Trabalho e
Fé" em face de Gilsemar Pereira, sob a alegação de conduta vedada (id. 22507166).
Por sentença (id. 22507966), o juízo
julgou improcedente a representação.
a quo
Inconformada, a representante recorreu (id. 22508216), pedindo a reforma da
sentença e a remessa de cópia dos autos à Polícia Federal.
Contrarrazões (id. 22508466), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 24358566).
É o relatório.

VOTO

Segredo de Justiça - análise de ofício
Antes de ingressar na análise do recurso, registra-se que, avaliando com mais
profundidade os documentos colacionados, não se identificou motivo a justificar a manutenção
do segredo de justiça anotado em primeiro grau. Em decorrência, determina-se o
.
levantamento do sigilo
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
, a intimação
Embora não esteja certificado nos autos
da sentença foi publicada por duas vezes no mural eletrônico (em contrariedade ao disposto
), que estabelece a publicação no DJE para as
no artigo 50 da resolução TSE nº 23.608/2019
Num. 32441616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

representações especiais) no dia 26/11/2020, sob nº 74215 e 74216/2020, e as razões foram
protocoladas no dia 27/11/2020 (id. 22508216).
Tempestivas as contrarrazões.
, a
Embora não esteja certificado nos autos
intimação da interposição do recurso se deu via mural eletrônico (em contrariedade ao
) no dia 10/12/2020, sob nº
disposto no artigo 50 da resolução TSE nº 23.608/2019
75615/2020, e foram protocoladas no dia 10/12/2020 (id. 22508466).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o não reconhecimento como
vedada de conduta que, na sua ótica, estaria enquadrada nos incisos II e III do artigo 73 da Lei
das Eleições, que possuem o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
O fato concreto atribuído ao servidor municipal consiste no compartilhamento, em
seu perfil pessoal da rede social Facebook, de vídeo entendido como depreciativo ao candidato
às eleições majoritárias pela recorrente.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à apresentação do vídeo (id. 22507216) e de relatório de
preservação da prova (id. 22507116), não impugnados quanto ao conteúdo pelo recorrido.
Na inicial, foi apresentada uma captura de tela do vídeo em questão:
Num. 32441616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

No vídeo, é possível ouvir uma pessoa discursando e, em determinado momento,
associa o dia 1º de abril ao outubro rosa, obviamente confundindo-se quanto ao mês então em
curso, com uma risada no plano de fundo, muito utilizada em memes na internet.
A controvérsia estabelecida em primeiro grau diz respeito apenas ao momento em
que ocorrido o compartilhamento do vídeo e se o equipamento utilizado pertencia ao município
ou ao próprio recorrido; segundo a recorrente, teria sido durante o horário de expediente do
recorrido, ao passo que este afirma que o fez durante o período de almoço a partir de seu
laptop.
O recurso é manifestamente improcedente.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
Num. 32441616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do agente público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que o fato inquinado não se amolda às
, pois (i) não há prova de que o recorrido, ao compartilhar um vídeo contendo
hipóteses legais
propaganda eleitoral no seu perfil pessoal de Facebook, tenha extrapolado as prerrogativas
consignadas nas normas internas do órgão em que atua, pois não foi noticiada a existência de
algum normativo proibindo servidores municipais de usarem redes sociais durante o
expediente, e (ii) não há prova de que o recorrido tenha sido cedido para atuar na campanha
de qualquer candidato e, caso houvesse, a legitimidade passiva seria de quem o tivesse
cedido.
Não há sequer alegação de que algum superior hierárquico ao recorrido tivesse a
ele determinado a prática de atos de campanha durante o seu horário de expediente e, vale
lembrar, não há prova também de estar o recorrido em horário de expediente no momento em
que realizada a postagem ou se, como alegou em defesa, se estaria no seu intervalo para o
almoço.
Aliás, afora a prova da veiculação do vídeo, os autos são um deserto probatório,
não tendo sido requerida pela recorrente nenhuma diligência visando conferir maior certeza
aos fatos alegados. Sequer qual seria o horário de expediente do recorrido ou mesmo se ele,
na condição de comissionado, estava sujeito a controle de jornada, foi comprovado.
Não fora o bastante, tem-se que já está consolidado na jurisprudência que a
veiculação de propaganda eleitoral nas redes sociais, durante o horário de expediente, por
servidores públicos, desde que não a mando de alguma autoridade, não configura conduta
vedada mas apenas a exteriorização da sua opção política, podendo, quando muito, configurar
alguma infração de índole administrativa.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM AGRAVOS.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
2. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser
interpretado restritivamente, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na
l
e
i
.
3. Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou utilização de
seus serviços em benefício de candidato, partido político ou coligação, é necessário que se
verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de determinada campanha. O mero
engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das atribuições do cargo, não
.
caracteriza
a
prática
de
conduta
vedada
4. No caso, a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores na rede
social Facebook, ainda que durante o horário de expediente, não configurou a conduta
Num. 32441616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou demonstrado que
teriam: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do serviço para a campanha do
candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do município; e (iii) apoiado candidato
p o r
o r d e m
d a
c h e f i a .
5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 12622/PR, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 16/08/2019, não
destacado no original]
O que se tem, portanto, é apenas a participação voluntária do recorrido na
campanha eleitoral, tendo compartilhado um único vídeo no seu perfil de Facebook, não se
tendo a certeza sequer se o fez durante o horário de expediente ou a partir de equipamento
pertencente ao município.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, de ofício levanto o atributo de sigilo
dos autos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601448-61.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ
17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO DE
SOUZA PRESTES - PR0097138, FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR0022382 - RECORRIDO:
GILSEMAR PEREIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: ISIS SABINO SCOLARI - PR0089093

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 32441616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442

SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042818100326500000031613442
Número do documento: 21042818100326500000031613442